Tribunal: TJSP
Processo: 1010148-40.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Recurso Extraordinário no 561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010148-40.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados WILSON FRANCISCO RAMOS, SELMA DE CASSIA
MARCOLINO, IVETE DE LIMA, NATALINO BISPO DOS SANTOS,
NELSON FASCINA, ADEMIR DELFINO DE SOUZA, FERNANDO
DONIZETTE ANTONIALLI, FABIO SCAFI NOGUEIRA, MARIA
JOSEFA BENTO e LUCILA SIQUEIRA NUNES, é apelada/apelante
QFAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010148-40.2013.8.26.0053 -Voto no 17.140
2
Apelação Cível no 1010148-40.2013.8.26.0053
Aptes/Apdos: WILSON FRANCISCO RAMOS, SELMA DE CASSIA
MARCOLINO, IVETE DE LIMA, NATALINO BISPO DOS SANTOS,
NELSON FASCINA, ADEMIR DELFINO DE SOUZA, FERNANDO
DONIZETTE ANTONIALLI, FABIO SCAFI NOGUEIRA, MARIA
JOSEFA BENTO e LUCILA SIQUEIRA NUNES
Apelado/Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 17.140
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC
Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE,
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN e Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de apelações do Estado de São Paulo e de Wilson
Francisco Ramos e outros em face da r. sentença de fls. 61/69 que, nos
autos de ação ordinária1 objetivando o recálculo da sexta parte, julgou
procedente o pedido para determinar a incidência da sexta parte sobre os
vencimentos integrais, e condenar o Estado ao pagamento das custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da condenação.
Em 09/09/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso dos autores e negou provimento ao recurso do Estado
tão somente para determinar a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a
correção monetária e o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 para os juros de mora,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2180-35/01, ou seja, 6% (seis
1 Valor da causa R$ 45.500,00 em 07/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010148-40.2013.8.26.0053 -Voto no 17.140
3
por cento) ao ano, com a seguinte ementa (fls. 125/134):
APELAÇÕES
AÇÃO ORDINÁRIA
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - Recálculo da sexta-parte
Cabimento - Incidência sobre os vencimentos integrais

Precedentes deste Tribunal Diferenças devidas a partir de
07.11.2008 Juros e correção monetária Inaplicabilidade da Lei
11.960/09 Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da
Lei Federal no 11.960/09, pelo Plenário do STF, no julgamento das
ADIs 4.357 e 4.425- Sentença parcialmente reformada Recurso
dos Autores Provido Recurso da Fazenda Pública Improvido.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 160/163).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 125/134 deve ser alterado.
Com relação aos juros de mora e correção monetária tem-se o
seguinte.
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010148-40.2013.8.26.0053 -Voto no 17.140
4
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010148-40.2013.8.26.0053 -Voto no 17.140
5
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
125/134, para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010148-40.2013.8.26.0053 -Voto no 17.140
6
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do v.
acórdão de fls. 125/134, para determinar a aplicação dos parâmetros
definidos pelo E. STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em
sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção monetária
pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de
mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator